Tribunal: TCU
Processo: 021.676/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 610472, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 610472, função null, que teve como objeto URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS VALPARAÍSO DE GOIAS GO VILA GUAÍRA 2a ETAPA (no da TCE no sistema: 2677/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9598/2024-TCU-Primeira Câmara Tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), representante do Ministério das Cidades em desfavor de Pabio Correia Lopes e Lucimar Conceição do Nascimento. A instauração diz respeito ao Contrato de Repasse 233.313-97/2007/Ministério das Cidades/Caixa (registro Siafi 610472), firmado entre o ministério e o Município de Valparaíso de Goiás/GO. Considerando que a Caixa Econômica Federal atestou a funcionalidade do objeto do ajuste, restando como ressalva, no entanto, a intempestividade das providências adotadas pelos gestores para dar funcionalidade ao objeto; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas de Lucimar Conceição do Nascimento e Pabio Correia Lopes e dar-lhes quitação; b) comunicar esta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 021.676/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Lucimar Conceição do Nascimento (XXX.472.001-XX); Pabio Correia Lopes (XXX.435.861-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás/GO. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.